Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E EM REGIME MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME INICIADO E INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. Constatada a aplicação em concreto da pena no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido deduzido no mesmo sentido em apelação. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando está de acordo com os demais elementos constantes dos autos.
4. Praticada a conduta de exigir, mediante grave ameaça, a entrega de bem móvel alheio, mas interrompida a ação por circunstâncias alheias à vontade do agente, consubstanciada na pronta reação da vítima, que imobilizou o acusado, tem-se crime praticado na forma tentada, não havendo que se falar em ato preparatório impunível.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal (pena não superior a 2 anos, condenado primário, circunstâncias favoráveis e substituição não cabível), determina-se a suspensão condicional da pena, de ofício, pelo prazo e nas condições a serem determinadas pelo Juízo da execução.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.